Tribunal: STJ
Processo: 0003546-19.2018.8.19.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100049 - RJ(2023/0352912-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO
ADVOGADO
: DANIEL D'ASSUMPÇÃO COSTA - RJ149972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: PROPRIETARIO OU POSSUIDOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR
: FLAVIO LESSA BERALDO MAGALHAES - RJ085315
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA POR DANO AMBIENTAL.
EXECUÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
DIREITO
DE
REGRESSO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A responsabilidade dos entes públicos por danos ambientais é
objetiva, ilimitada e solidária, mas de execução subsidiária, conforme os
artigos 3o e 14, § 1o, da
e jurisprudência consolidada do
Lei 6.938/1985
Superior Tribunal de Justiça.
3. O direito de regresso dos entes públicos contra os poluidores diretos é
consequência do regime de solidariedade, mas deve ser exercido em
ação autônoma, não sendo objeto da presente ação civil pública.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54867170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 60a0bf21-ffdb-4eed-aebe-8f5c4931d722

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 60a0bf21-ffdb-4eed-aebe-8f5c4931d722

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100049 - RJ(2023/0352912-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO
ADVOGADO
: DANIEL D'ASSUMPÇÃO COSTA - RJ149972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: PROPRIETARIO OU POSSUIDOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR
: FLAVIO LESSA BERALDO MAGALHAES - RJ085315
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA POR DANO AMBIENTAL.
EXECUÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
DIREITO
DE
REGRESSO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A responsabilidade dos entes públicos por danos ambientais é
objetiva, ilimitada e solidária, mas de execução subsidiária, conforme os
artigos 3o e 14, § 1o, da
e jurisprudência consolidada do
Lei 6.938/1985
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54284976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: a5ddf463-9398-4a0f-986d-7ecf3b4146ea

3. O direito de regresso dos entes públicos contra os poluidores diretos é
consequência do regime de solidariedade, mas deve ser exercido em
ação autônoma, não sendo objeto da presente ação civil pública.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e
Instituto Estadual do Ambiente (INEA) da decisão de fls. 702/711,
assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA, MAS DE
EXECUÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte agravante defende, em síntese, a reforma da decisão
agravada para que seja reconhecido, de forma expressa, o direito de
regresso dos entes públicos contra os particulares diretamente
responsáveis pelos danos ambientais.
Sustenta que, embora a decisão tenha aplicado a Súmula 652 do
Superior Tribunal de Justiça, faltou manifestação específica sobre o
direito de regresso, o qual decorre da distinção entre poluidor direto e
indireto prevista nos artigos 3o e 14, § 1o, da Lei 6.938/1985.
Afirma que, em hipóteses de não localização ou incapacidade dos
causadores diretos para cumprir a obrigação, os entes públicos poderão
ser compelidos a executar as medidas de demolição e recomposição,
devendo lhes ser reconhecida a faculdade de buscar ressarcimento
posterior perante os poluidores diretos.
Não impugna a parte da decisão que afastou violação aos artigos
1.022 e 489 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54284976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: a5ddf463-9398-4a0f-986d-7ecf3b4146ea

Impugnação apresentada às fls.
pelo Ministério Público do
747/752
Estado do Rio de Janeiro, que requer o desprovimento do agravo
interno. Enfatiza que o direito de regresso é consequência do regime de
solidariedade, porém deve ser exercido em ação autônoma, não sendo
objeto da presente ação civil pública.
O Município de Arraial do Cabo manifestou-se pelo provimento do
agravo interno e o reconhecimento do direito de regresso.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso especial para
reconhecer que a responsabilidade dos entes públicos, embora objetiva,
ilimitada e solidária, é de execução subsidiária, em consonância com os
artigos 3o e 14, § 1o, da
e a jurisprudência desta Corte
Lei 6.938/1985
Superior sobre o tema.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Foi acolhida a alegação de ofensa aos arts. 3o e 14, § 1o, da
reconhecendo-se que a argumentação recursal
Lei n. 6.938/1985,
encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.
Assentou-se, assim, que os entes públicos têm, por igual, o dever-
poder de polícia ambiental na salvaguarda do meio ambiente, de modo
Documento eletrônico VDA54284976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: a5ddf463-9398-4a0f-986d-7ecf3b4146ea

que sua omissão quanto a tal mister é considerada causa direta ou
indireta do dano, a ensejar sua responsabilidade objetiva, ilimitada e
solidária, porém de execução subsidiária.
Nesse sentido, citou-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO
ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E
SOLIDÁRIA, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
"União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm, por igual, o dever-
poder de polícia ambiental na salvaguarda do meio ambiente, podendo
sua omissão quanto a tal mister ser considerada causa direta ou indireta
do dano, ensejando, assim, sua responsabilidade objetiva, ilimitada,
solidária e de execução subsidiária" (
relator
AREsp n. 1.728.895/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe de
.
17/12/2021)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 1.666.782/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
21/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO
NÃO
ART. 1.022,
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO
DO
ART. 1.015

INAPLICABILIDADE.
URGÊNCIA
NÃO
CPC/2015.
DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE
EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTADO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É de se reconhecer a ausência de violação do
II, do
art. 1.022,
quando o Tribunal de origem presta a tutela jurisdicional por
CPC/2015
meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito
de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da pretendida por
um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação
jurisdicional. Precedentes.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a
ausência da urgência que autorizaria a mitigação do rol taxativo previsto
Documento eletrônico VDA54284976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: a5ddf463-9398-4a0f-986d-7ecf3b4146ea

no
VII, do
(exclusão de litisconsorte), conforme
art. 1.015,
CPC/2015
preleciona a jurisprudência desta Corte sedimentada no Tema
Repetitivo n. 988, no caso, demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de
omissão na atividade de fiscalização e prevenção de danos ambientais, é
solidária e de execução subsidiária a responsabilidade do Estado,
inclusive dos entes federativos. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.026.125/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
13/9/2023.

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE
MORADIAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
CIÊNCIA DO MUNICÍPIO. INÉRCIA POR MAIS DE SEIS ANOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou
ação civil pública em desfavor de particulares e do Município de
Bertioga, tendo por causa de pedir degradação ambiental ocorrida no
endereço indicado. Narrou o autor que, em razão de omissão do
Município de Bertioga no exercício do poder de polícia, os requeridos
realizaram construção supressora de vegetação nativa em área de
preservação permanente de restinga no bioma Mata Atlântica.
II - O Juízo de primeira instância julgou procedentes em parte os
pedidos iniciais para condenar os causadores diretos do dano e também
o Município, em razão de sua omissão, em obrigações de fazer e não
fazer.
III - O Tribunal a quo, julgando o recurso de apelação interposto,
reformou parcialmente a sentença afastando a responsabilidade do
Município apelante.
IV - O caso não atrai a incidência do óbice contido no Enunciado
Sumular n.
porque a questão debatida no recurso especial é
7/STJ,
estritamente jurídica, acerca dos limites da responsabilidade civil
ambiental do Estado por omissão, incumbindo a este Superior Tribunal
de Justiça uniformizar a interpretação de lei federal.
V - No caso, para excluir a responsabilidade da Municipalidade, o
Tribunal de origem considerou, em suma, o fato de que o ente público
não seria garantidor universal de condutas lesivas ao meio ambiente e
que a autuação teve início no âmbito estadual. Esses argumentos
acolhidos pelo Tribunal de origem não são, contudo, aptos, por si sós, a
afastar a responsabilidade do Município pela omissão.
Documento eletrônico VDA54284976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: a5ddf463-9398-4a0f-986d-7ecf3b4146ea

Conforme constou do acórdão recorrido, a Municipalidade teve ciência
acerca dos fatos e por mais de seis anos permaneceu inerte, o que atraiu
a violação do dever específico de agir.
VI - O Estado é solidário, objetiva e ilimitadamente responsável,
nos termos do
§ 1o, da
por danos
art. 14,
Lei n. 6.938/1981,
ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e
fiscalizar, nos casos em que contribua, direta ou indiretamente,
tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu
agravamento, consolidação ou perpetuação. Em casos tais em que o
Poder Público concorre para o prejuízo por omissão, a sua
responsabilidade solidária é de execução subsidiária (ou com ordem
de preferência).
VII - Precedentes:
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.728.895/DF,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/3/2021,
17/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.205.174/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/9/2020,
1/10/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.787.952/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
15/10/2019,
11/9/2020;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.233.356/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/6/2018,
27/6/2018.
VIII - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim
de restabelecer a sentença condenatória.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.756.656/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
21/10/2022.

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA
AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. ARTS. 3o E 14 DA LEI 6.938/81
E LEI COMPLEMENTAR
AGRAVO EM RECURSO
140/2011.
ESPECIAL.
DANO
AMBIENTAL.
OMISSÃO
DO
ENTE
FEDERADO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL A QUO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Distrito Federal, ora recorrente, sustenta, no Recurso Especial, ser
parte ilegítima para responder pelo dano ambiental verificado no caso
concreto, argumentando que não foi demonstrado nexo de causalidade
entre omissão específica e o dano, de modo que o Acórdão na origem
estaria a violar dispositivos processuais e da legislação ambiental.
2. Contudo, a tese apresentada vai de encontro à jurisprudência desde
muito consolidada do STJ, no sentido de que União, Estados, Distrito
Federal e Municípios têm, por igual, o dever-poder de polícia
ambiental na salvaguarda do meio ambiente, podendo sua omissão
quanto a tal mister ser considerada causa direta ou indireta
do dano, ensejando, assim, sua responsabilidade objetiva,
. Precedentes, entre
ilimitada, solidária e de execução subsidiária
muitos outros: "A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente
responsável, nos termos da
por danos urbanístico-
Lei 6.938/1981,
ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e
Documento eletrônico VDA54284976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: a5ddf463-9398-4a0f-986d-7ecf3b4146ea

fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto
para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu
agravamento, consolidação ou perpetuação" (AgRg no REsp
Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
1.497.096/RJ,
DJe 18.12.2015); "A responsabilidade do Estado por dano ao meio
ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de
caráter solidário, mas de execução subsidiária, na condição de devedor-
reserva" (AgInt no REsp
Relator Min. Og Fernandes,
1.326.903/DF,
Segunda Turma, DJe 30.4.2018, grifei);
Rel.
REsp 604.725/PR,
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.8.2005, p. 202;
AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp 1205174/PR,
Turma, DJe 1.10.2020.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.728.895/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2021,
17/12/2021.

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TERRENO DE MARINHA. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
LITISCONSÓRCIO
SÚMULA 284/STF.
PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE
EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. SÚMULA 83/STJ.
REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público Federal contra a União, objetivando o cancelamento
das inscrições de ocupações irregulares em terreno de marinha
localizado na orla do Município de Aracruz-ES; a demolição e retirada
de construções e materiais visando à recuperação da referida área; além
da delimitação definitiva da preamar média de 1.831 para aquela região.
2. O juízo do primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos.
O Tribunal Regional analisou a controvérsia e manteve a sentença: "o
resultado indesejável decorreu de uma conjunção de ações e omissões: a
omissão da União em relação à ocupação desordenada de seu
patrimônio, a omissão do Poder Público Estadual em relação ao
licenciamento ambiental do local, a omissão do Poder Público
Municipal cm fiscalizar a correta ocupação do solo urbano e a ação
daqueles que, diretamente, causaram os prejuízos ambientais c deles se
beneficiaram. Neste ponto, e embora seja da natureza da reparação do
dano a responsabilização objetiva e solidária, nos casos em que o Poder
Público concorre para o prejuízo por omissão a sua responsabilidade
solidária é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência), não
podendo ser definida sem que antes seja afastada a possibilidade de os
causadores diretos do dano repararem o prejuízo causado".
3. É assente no STJ o entendimento de que nos casos de danos
ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a
responsabilidade dos poluidores. Portanto, o autor pode demandar
Documento eletrônico VDA54284976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: a5ddf463-9398-4a0f-986d-7ecf3b4146ea

qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto, pelo todo,
não existindo a obrigação de formar litisconsórcio passivo necessário
com os adquirentes e possuidores dos lotes.
Precedentes:
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.799.449/SP,
Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
18/6/2019;
AREsp 1.221.019/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/2/2019;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 880.160/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministra
27/5/2010;
AREsp 1.148.643/SP,
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
28/6/2018;
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
REsp 1.358.112/SC,
DJe
AgRg no
Rel. Ministro Og
28/6/2013;
AREsp 541.229/RJ,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
Rel.
2/12/2014; REsp 1.328.874/SP,
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 5/8/2013.
4. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento
pacífico do STJ, ao reconhecer a responsabilidade solidária de
execução subsidiária do Poder Público omisso na atividade de
. Precedentes: AgRg no
fiscalização e prevenção de danos ambientais
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.497.096/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministro
18/12/2015;
REsp 1.326.903/DF,
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/4/2018; REsp 1.726.432/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.787.952/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/10/2019,
11/9/2020.

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUCÕES IRREGULARES.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. CARÁTER SOLIDÁRIO, MAS DE
EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTES.
1. A responsabilidade do Estado por dano ao meio ambiente decorrente
de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de
execução subsidiária, na condição de devedor-reserva.
Precedentes.
2. Há responsabilidade do Estado ainda que, por meios apenas indiretos,
contribua para a consolidação, agravamento ou perpetuação dos danos
experimentados pela sociedade. Hipótese que não se confunde com a
situação de garantidor universal.
3. No caso dos autos, ainda que o acórdão recorrido tenha entendido
pela inexistência de omissão específica, os fatos narrados apontam para
o nexo claro entre a conduta do Estado e o dano, constituído pela edição
de normativos e alvarás autorizando as construções violadoras do meio
ambiente e não implementação das medidas repressivas às obras
irregulares especificadas em lei local.
Documento eletrônico VDA54284976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: a5ddf463-9398-4a0f-986d-7ecf3b4146ea

Ressalte-se, os danos permanecem sendo experimentados pela
comunidade há mais de duas décadas e foram declarados pelo próprio
ente público como notórios.
4. O reconhecimento da responsabilização solidária de execução
subsidiária enseja que o Estado somente seja acionado para
cumprimento da obrigação de demolição das construções irregulares
após a devida demonstração de absoluta impossibilidade ou
incapacidade de cumprimento da medida pelos demais réus, diretamente
causadores dos danos, e, ainda, sem prejuízo de ação regressiva contra
os agentes públicos ou particulares responsáveis.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.326.903/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2018,
30/4/2018.
Como bem assinala o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro em sua impugnação, “eventual direito de regresso deverá ser
exercido por ação autônoma, não sendo objeto da presente ação civil
pública” (fls. 749-750).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: a5ddf463-9398-4a0f-986d-7ecf3b4146ea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.100.049 / RJ
Número Registro: 2023/0352912-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035461920188190005 202325110521 35461920188190005
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE : INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR : FLAVIO LESSA BERALDO MAGALHAES - RJ085315
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO
ADVOGADO
: DANIEL D'ASSUMPÇÃO COSTA - RJ149972
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: PROPRIETARIO OU POSSUIDOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO
ADVOGADO
: DANIEL D'ASSUMPÇÃO COSTA - RJ149972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: PROPRIETARIO OU POSSUIDOR
Documento eletrônico VDA54842757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: bb25c9a1-875c-4377-8b7a-86b008550d75

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR : FLAVIO LESSA BERALDO MAGALHAES - RJ085315
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CIRO DE ALMEIDA GRYNBERG, pelas partes: AGRAVANTE: ESTADO DO
RIO DE JANEIRO e INTERES.: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: bb25c9a1-875c-4377-8b7a-86b008550d75